Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708265-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RALNY DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furtos qualificados. Provas. Reconhecimento pessoal. Pena. Agravante. Fração. 1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento - pessoal ou por fotografia - feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. 2 – Realizado reconhecimento pessoal em juízo, sem indícios de irregularidades - porque não registrada impugnação na ata da audiência, em que presente o advogado do réu -, não há que se declarar a nulidade do ato. Ademais, a sentença condenatória foi fundamentada nas demais provas, todas independentes. 3 - Os depoimentos, em juízo, do policial militar responsável pela prisão, do coordenador de segurança do evento e da vítima que forneceu as características do réu aos seguranças - esclarecendo a forma pela qual identificados o réu e comparsas -, corroborados pela apreensão dos aparelhos celulares na posse do grupo, são provas suficientes de que o réu cometeu os furtos qualificados. 4 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que não foram observadas as formalidades legais para o reconhecimento pessoal, fragilizando, assim, o conjunto probatório acerca da autoria delitiva; b) artigo 28-A do CPP, sob o argumento de que a sentença condenatória não pode ser fundamentada apenas na palavra de uma das vítimas e no isolado entendimento da acusação apoiado na confissão do acordo de não persecução penal dos corréus. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, não foi realizado reconhecimento do réu na fase pré-processual. As características físicas do réu e das roupas que vestia foram informadas aos seguranças do evento pela primeira vítima, conforme consta em suas declarações. Após ser detido e levado à delegacia por policiais militares, o réu foi visto e reconhecido pela vítima. Porém, não se tratou de reconhecimento formal, nos moldes do art. 226 do CPP. Foi identificação visual realizada pela vítima enquanto estava no mesmo ambiente em que o réu. Já em juízo, consta no registro de áudio e vídeo de ID 49142883 que o réu foi submetido a reconhecimento pessoal pela primeira vítima. O ato não foi gravado nem registrado em ata (ID 49142892). A gravação mostra, antes do reconhecimento, debate sobre a necessidade de cumprimento do art. 226 do CPP. E, ao final, a vítima afirma que reconheceu a pessoa identificada pelo número 2: o réu. O reconhecimento não foi utilizado como fundamento da sentença condenatória. Embora o réu estivesse acompanhado por seu advogado, nenhuma impugnação foi registrada na ata. Não há indícios de irregularidades. Ainda que não formalizado, nada indica que o reconhecimento do réu, em juízo, deixou de observar as normas do art. 226 do CPP. O réu foi identificado pela vítima por meio do número 2, o que evidencia que outras pessoas foram colocadas ao lado dele. E o advogado do réu, que estava presente na audiência, nada alegou. Ademais, além de o reconhecimento judicial não ter sido utilizado como fundamento na sentença, as demais provas que demonstram a autoria delitiva são independentes e suficientes para fundamentar a condenação. Os depoimentos, em juízo, do policial militar responsável pela prisão, do coordenador de segurança do evento e da vítima que forneceu as características do réu aos seguranças, corroborados pela apreensão de 17 aparelhos celulares na posse do grupo – dois deles na posse do réu -, são provas suficientes de que o réu cometeu os furtos qualificados. É de se manter a condenação pelos crimes do art. 155, § 4o, II e IV, do CP, em continuidade delitiva. (ID 52636870). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto-fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 28-A do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não deveria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir provas suficientes para fundamentar a condenação do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023